Tribunal: TJMT
Processo: 1058165-19.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058165-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELANTE), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PEDROLINA DA ROSA MACHADO - CPF: 268.891.021-34 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURAS CONSIGNADAS NO TERMO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS – FALSIDADADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FRAUDE COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência dos descontos, cabe ao sindicato comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o sindicato logrado êxito em comprovar a legitimidade descontos efetuados à título de contribuição sindical, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de contribuição sindical de entidade a qual são se filiou.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
à
bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Forca Sindical
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória c/c Condenatória ajuizada por
Pedrolina
da Rosa Machado
, para declarar

a inexistência do débito/contrato intitulado
“CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI”
e condenar a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da autora, de forma simples no valor de R$ 427,90 (quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos),

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo (desconto), nos termos da Súmula 43 do STJ. A sentença também condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da decisão. Por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais, a requerida sustenta, em breve resumo, a inaplicabilidade do CDC ao caso, asseverando a regularidade da contratação e, por conseguinte, da filiação da autora, porque efetivada em observância ao art. 104 do CC.

Alega a inexistência de danos morais, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, bem como pela incidência dos juros de mora e da correção monetária, a partir do arbitramento.

As contrarrazões vieram ao id.

209494738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a entidade sindical não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a autora.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, a título de contribuição sindical, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dedução.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta filiação, o que
inocorreu
.

Despeito dos argumentos lançados, o fato é que a entidade apelante não logrou êxito em comprovar legitimidade da filiação, uma vez que o Laudo de Pericial
Documentoscópico
e Grafotécnico, realizado pela perita do Juízo, foi conclusivo ao apontar que as assinaturas, consignadas na “Ficha de Sócio” e na “Autorização de Desconto(s)”, não emanaram do punho da autora, finalizando se tratar de documentos falsos (id. 209494722 - Pág. 38).

Nesse contexto, como ditado pela lei processual civil, uma vez impugnada a autenticidade de assinatura consignada em documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, a rigor do art. 429, II do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu
o documento.”

Nessa linha de inteleção, tendo em vista que o laudo pericial foi conclusivo ao apontar a inautenticidade das assinaturas atribuídas à autora, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da filiação e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Nesse contexto, não há como afastar a reponsabilidade civil do apelante pelos danos causados à autora, uma vez que ficou comprovado que o sindicato efetuou, por anos a fio, descontos indevidos na conta da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011)

Logo, não há como afastar a condenação da entidade ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil do sindicado, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, a entidade requerida, pelos danos causados à autora.

Todavia, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra demasiadamente elevado, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO – DUPLICIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição financeira apelante não logra êxito em comprovar a legalidade dos descontos realizados em duplicidade, razão assiste à parte autora quanto à necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1028804-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 01/08/2019)

A contrário sensu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 10/05/2019)

No que diz respeito aos juros moratórios, sobre os danos morais, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), por versar responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula nº 54 do STJ, assim considerado a data dos descontos, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da decisão que fixou a verba, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos materiais, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, incidem desde a citação, e a correção monetária (INPC), a partir do desconto, conforme Súmula 43 do STJ.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) os danos morais arbitrados, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024